Tribunal: TJMT
Processo: 0017603-11.2018.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017603-11.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUCIANO DA SILVA - CPF: 090.863.634-23 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DA SILVA - CPF: 090.863.634-23 (APELANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO, PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO SR. JOSÉ LUCIANO DA SILVA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - PRISÃO DE PESSOA DIVERSA - HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DEVER DE MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal.

2. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral.

3. Considerando o fatídico histórico processual, a longa permanência do preso no sistema prisional, o pleito de majoração do quantum fixado deve ser acolhido, eis que não foram observados, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser desconsideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso de Apelação do Estado Desprovido e do autor Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
JOSE LUCIANO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 0017603-11.2018.8.11.0055, no qual o Juízo “a quo” julgou procedente a pretensão contida na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em percentual mínimo, sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (Id: 145906309 – páginas 02 a 09).

Inconformada, o primeiro Apelante sustenta em suas Razões (Id: 145906316 – páginas 01 a 14), quanto à ausência de obrigação de indenizar e inexistência de dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o segundo Recorrente afirma quanto a necessidade de majoração do valor fixado a titulo de indenização por dano moral.

Por fim, almejada a reforma da sentença, no tocante ao valor da indenização, requerendo a sua majoração (Id: 145906321 – páginas 01 a 11).

Apenas o segundo Apelante apresentou Contrarrazões (Id: 145906320 – páginas 01 a 15), requerendo o desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto,
se absteve de se manifesta
r, alegando a inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (Id: 146793694 – páginas 01 a 05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como relatado, pretende o
ESTADO DE MATO GROSSO
a reforma da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido posto na Ação de Indenização por Danos Morais, para que seja reconhecida a inocorrência de danos morais, por ausência de ato ilícito praticado pelo ente estatal.

No caso, o autor ora Apelado relata que propôs a presente Ação Indenizatória, em decorrência de sua indevida e injusta prisão, que perdurou por 45 (quarenta e cinco) dias.

Há de se ressaltar, que o mesmo alega que foi surpreendido com a presença de policiais em sua residência na data de 07/05/2018, portando um mandado de prisão supostamente em seu desfavor, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Alega o autor ora Apelado, que na audiência de custodia reafirmou em Juízo que não era pessoa do mandado de prisão, que inclusive, não tem registro de seu pai no assentamento de nascimento, bem como que não possuía qualquer documento pessoal expedido no Estado de São Paulo, Estado que jamais residiu. Tal arguição, motivo o magistrado a determinar a apuração da legalidade da prisão do requerente ora Recorrida, solicitando documentos do acusado.

Entretanto, mesmo sendo confirmado que não era o acusado, permaneceu em cárcere por 45 (quarenta e cinco) dias.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, requerendo que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Estado, ou, que seja reduzida a indenização imposta, enquanto o Autor/Apelado em seu Recurso Adesivo almeja a majoração do valor indenizatório.

No presente caso, ao contrário do que sustenta o Estado de Mato Grosso, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, na doutrina e na jurisprudência, prevalece a teoria do risco administrativo, pelo qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, após análise do acervo probatório colacionado aos autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso, por intermédio de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo ora Apelado, que se viu indevidamente encarcerado por 45 (quarenta e cinco) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O Apelado foi preso em 19/09/2018, sendo colocado em liberdade no dia 21/06/2018, porém a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido no próprio Alvará de Soltura, com trecho infra transcrito:

“(...) Trata-se de comunicado de cumprimento de mandado de prisão n° 7000801-60.2012.8.26.0037.0001 proveniente da comarca de Matão-SP, em desfavor de JOSÉ LUCIANO DA SILVA, nesta comarca de Tangará da Serra-MT. Durante a audiência de custódia realizada em 09/05/2018, o custodiado relatou que nunca passou pela cidade de Matão e que não é a mesma pessoa citada no mandado de prisão.

(...)

Deste modo, analisando toda a documentação juntada aos autos, inclusive o arquivo fotográfico, verifico que de fato o José Luciano da Silva, custodiado nesta comarca por força do mandado de Prisão oriundo da Comarca de Matão-SP não é a mesma pessoa quem de fato se destina o mandado de prisão, verificando assim a ocorrência de homônimo. Pelo exposto, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR de JOSÉ LUCIANO DA SILVA (Id: 145906308 – páginas 48)

Não obstante as razões recursais, fato é que o Apelado foi privado de sua liberdade por 45 (quarenta e cinco) dias em decorrência da atuação Estatal, porquanto a prisão se deu em pessoa diversa da que consta no processo criminal, de forma que incide, no caso, a responsabilidade civil Estatal.

Por sua vez, também não prospera o argumento de inexistência de dano moral, uma vez que, nos casos de prisão ilegal, o dano moral é
in res ipsa
e decorre da evidente falha na prestação do serviço estatal, bem como da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do cidadão, de modo a permitir que seja mantida a condenação imposta, de pagamento de indenização pelo dano moral acarretado.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Tribunal em casos semelhantes, reconhecendo o dever de indenizar e com o mesmo patamar indenizatório. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO INDEVIDA - HOMÔNIMO - PRISÃO PREVENTIVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO - ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR REJEITADA - DANO MORAL -CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. 1 - A ilegitimidade passiva alegada em preliminar trata-se de inovação recursal, visto que a discussão não foi apresentada em sede de contestação. 2 - Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3 - Embora o apelante alegue a ilegitimidade, colhe-se que a ordem de prisão, seu cadastramento, e de posterior soltura foi expedida pela justiça deste Estado, motivo pelo qual, não se sustenta a preliminar. 4 - O fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado por 09 (nove) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos n. 437-53.2017.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino/MT. 5 - O apelado foi preso em 18/05/2019, sendo colocado em liberdade em 27/05/2019, mas a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado. 6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto. 7 – Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários em sede recursal. 8 – Apelo desprovido.” (N.U 1030594-73.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO INDEVIDA - HOMÔNIMO E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PENA MÁXIMA A SER APLICADA EM ABSTRATO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento de mandado de prisão mais de 12 anos após o recebimento da denúncia pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos, somado ao fato de ter sido expedido em desfavor de homônimo, caracteriza ilegalidade da prisão, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto. Considerando a tese fixada no tema 905 do STJ, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.” (N.U 0005134-19.2011.8.11.0041, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2021, publicado no DJE 14/10/2021)

”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRISÃO DE PESSOA DIVERSA - HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NÃO ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal. 2. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral. 3. Descabido o pleito de redução do quantum fixado, eis que observados, para tanto, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nem se podendo desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, em que a indevida prisão ocorreu estando o Apelado em trânsito para comemorar o aniversário e as festas natalinas em companhia da família. 4. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição. 5. Recurso desprovido. Sentença alterada, ex officio, quanto aos consectários legais.” (TJ-MT - AC: 10123024020208110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

Dessarte, restando comprovado que o Autor/Apelado teve sua liberdade indevidamente restringida, uma vez que foi preso e conduzido até a autoridade policial, assim permaneceu durante 45 (quarenta e cinco) dias, após constatado o equívoco impõe-se, diante do exposto, o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida, que assim acertadamente entendeu.

Vencida essa etapa recursal, resta a análise sobre a insurgência do segundo Apelante referente ao quantum indenizatório, fixado pelo Juízo “
a quo
” em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O autor ora segundo Recorrente sustenta que o montante fixado se revela inferior à extensão de todo o transtorno vivenciado, pelo que requer a sua majoração.

Nesse tocante, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Por certo que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas procurar compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, de modo que deve o julgador, ao fixar o seu montante, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar ao lesado uma satisfação, sem que isso importe em enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”,
enquanto o seu parágrafo único ressalta que,
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.
”.

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, que sejam suficientes para permitir a imposição de adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo, mas que, em contrapartida, o valor seja arbitrado de forma a que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso em apreço, considerando a permanência indevida do autor por 45 (quarenta e cinco) dias no sistema prisional, atrelado ao fato de na Audiência de Custodia já havia indícios de erros na identificação do preso. Com toda a evidência, que se trata de pessoa distinta daquela a quem destinada à condenação e a decorrente ordem de prisão, é possível concluir que o valor não se mostra justo e adequado para a reparação do dano moral sofrido, devendo o mesmo ser majorado para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Sr. Jose Luciano da Silva, reformando a sentença, tão somente para
MAJORAR
o valor da
condenação por dano moral
, para que passe ao montante de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023